Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, de modo que, evidenciada a necessidade, deve o benefício ser concedido.
3. Nos termos do que dispõe o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.